Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. TÉRMINO. CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM FACULDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MEDIDA RAZOÁVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no art. 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. O cotejo probatório revela ser razoável a manutenção da obrigação alimentar, pois o Réu concluiu curso técnico vinculado/integrado ao ensino médio, o qual fazia parte da formação escolar, além de ser ainda jovem, porquanto conta com 23 (vinte e três) anos e está em pleno processo de formação acadêmica com a frequência a curso universitário para inserção no mercado de trabalho. Além disso, não se pode olvidar que o filho enfrenta problemas de saúde que, embora ainda não caracterizem doença incapacitante, exigem acompanhamento médico e, por conseguinte, repercutem na possibilidade de autossuficiência financeira dele.
3. Por outro lado, não se evidenciou alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante.
4. Apelação conhecida e não provida.